Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803491-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO MAROJA BRAGA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JULHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803491-88.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
F. M. B.

REPRESENTANTE:
ERICKA TRINDADE MACEDO BRAGA.

REPRESENTANTE:
FÁBIO MAROJA BRAGA.

ADVOGADO:
FÁBIO MAROJA BRAGA – OAB/PA nº 10.474.

AGRAVADA:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREJUDICABILIDADE DO AGRAVO INTERNO ANTE O JULGAMENTO IMEDIATO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM AUTISMO. NECESSIDADE DE TERAPIA COMPORTAMENTAL COM PSICÓLOGO CAPACITADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA). TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO QUE UTILIZE O MÉTODO PECS. TERAPIA OCUPACIONAL VOLTADA A INTEGRAÇÃO SENSORIAL. EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, O AGRAVADO SE LIMITOU A ALEGAR QUE POSSUÍA UMA FONOAUDIÓLOGA E DUAS CLÍNICAS APTAS A ATENDER O MENOR AGRAVANTE, SEM, CONTUDO, COMPROVAR TAIS ALEGAÇÕES. CUSTEAMENTO/REEMBOLSO DO TRATAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O LIMITE DA TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE/CONTRATUALMENTE PACTUADA. ALTERAÇÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE

em
CONHECER

do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para d
eterminar que ao réu/agravado a obrigação de fazer concernente ao ressarcimento das despesas já efetuadas e comprovadas para o regular tratamento do menor agravante, bem como que arque, nos limites da tabela da operadora do plano de saúde, com despesas futuras, enumeradas no laudo médico, ou seja:
a) terapia comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (aba) – 9 horas semanais; b) terapia como fonoaudiólogo que utilize o método pecs – 2 horas semanais; c) terapia ocupacional voltada a integração sensorial – 2 horas semanais,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
e Juiz Convocado
José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803491-88.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
F. M. B.

REPRESENTANTE:
ERICKA TRINDADE MACEDO BRAGA.

REPRESENTANTE:
FÁBIO MAROJA BRAGA.

ADVOGADO:
FÁBIO MAROJA BRAGA – OAB/PA nº 10.474.

AGRAVADA:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
F. M. B.
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0841232-69.2017.8.14.0301) proposta em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por entender ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC.

Nas
razões do recurso
, o Agravante argumenta, em síntese, que a probabilidade do direito se encontra presente e que a pessoalização dos profissionais se deu pelo fato de os portadores de autismo terem dificuldades de interação com desconhecidos, bem como pela ausência de profissionais capacitados credenciados pela ré.

Assim, pugna pela concessão de tutela recursal de urgência ao presente agravo de instrumento.

Às
fls. ID 619467 - Pág. 01/02,
reservei-me para apreciar o pedido de tutela recursal de urgência após o oferecimento de contrarrazões e na mesma oportunidade inverti, de ofício, o ônus da prova, determinando que junto às contrarrazões, a recorrida trouxesse aos autos a relação de médicos, clínicas/hospitais e demais profissionais de saúde aptos a realizar o tratamento adequado que o agravante necessita, conforme prescrito pelo médico no Laudo de fls. Num. 3157375 - Pág. 1 (processo originário).

Em
contrarrazões (fls. ID 715744 - Pág. 01/22)
, a agravada argumenta que disponibiliza os procedimentos e tratamentos requeridos pelo polo contrário, quais sejam: método de abordagem ABA e integração Sensorial, através da profissional Amanda Salomão (Fonoaudióloga) e das clínicas Cete e Rehabiliter (Terapia Ocupacional).

Segue argumentando que o tratamento pretendido, bem como a especialidade médica apontados no laudo médico, não são exclusivos dos médicos e clínicas indicados, podendo por isso, ser aplicados por outros estabelecimentos de saúde e profissionais.

Prossegue sustentando a inexistência de direito de reembolso integral ou cobertura para tratamento com profissional não credenciado à demandada. Aduz que somente é obrigada a realizar o reembolso de despesas efetuadas em hospital não credenciado apenas nos casos de urgência e emergência em que haja a incapacidade sua em prover o tratamento e que, no presente caso, não teria sido demonstrada a emergência no atendimento.

Requer que, caso seja acolhida a pretensão dos recorrentes, o reembolso das despesas médico-hospitalares se limite à tabela contratual.

Afirma estarem ausentes os requisitos indispensáveis à inversão do ônus da prova, pelo que protesta pela revogação de tal determinação.

Finaliza sustentando a existência de
periculum in mora
inverso e conclui requerendo seja improvido o presente recurso.

Às
fls. ID

731515 - Pág. 01/04,
proferi decisão interlocutória deferindo a tutela recursal, para que a Agravada promova o ressarcimento integral das despesas já efetuadas e comprovadas para o regular tratamento do menor agravante, bem como arque com as despesas futuras, enumeradas no laudo médico já mencionado anteriormente, ou seja: a) “Terapia comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA) – 9 horas semanais”; b) “Terapia como fonoaudiólogo que utilize o método PECS – 2 horas semanais”; c) “Terapia ocupacional voltada a Integração Sensorial – 2 horas semanais”.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de agravo interno às fls. ID 784878 - Pág. 01/23.

Manifestação do representante do Ministério Público em 2º grau às
fls.

ID 998676 - Pág. 01/06,
tendo o
Parquet
se manifestado no sentido do conhecimento e provimento do recurso, nos termos dos pedidos elencados pelo Agravante.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREJUDICABILIDADE DO AGRAVO INTERNO ANTE O JULGAMENTO IMEDIATO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM AUTISMO. NECESSIDADE DE TERAPIA COMPORTAMENTAL COM PSICÓLOGO CAPACITADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA). TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO QUE UTILIZE O MÉTODO PECS. TERAPIA OCUPACIONAL VOLTADA A INTEGRAÇÃO SENSORIAL. EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, O AGRAVADO SE LIMITOU A ALEGAR QUE POSSUÍA UMA FONOAUDIÓLOGA E DUAS CLÍNICAS APTAS A ATENDER O MENOR AGRAVANTE, SEM, CONTUDO, COMPROVAR TAIS ALEGAÇÕES. CUSTEAMENTO / REEMBOLSO DO TRATAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O LIMITE DA TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE / CONTRATUALMENTE PACTUADA. ALTERAÇÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente,
considerando que este Relator passará ao julgamento imediato do recurso do recurso de agravo de instrumento
,
julgo prejudicado

o recurso de agravo interno interposto às fls. ID 784878 - Pág. 01/23.

Pois bem. Sem delongas, verifica-se que a controvérsia dos autos diz respeito a possibilidade de ser deferido ao Autor, em sede de tutela de urgência, o reembolso e o custeio do tratamento necessário para fins de melhoria da condição de vida do Agravante, que é portador de TEA, transtorno do espectro autista, CID 10 – F84.0.

Com efeito, em análise das razões e contrarrazões recusais, bem como da documentação respectiva juntada pelos litigantes, firmei a seguinte conclusão:

As disposições legais que disciplinam a legitimidade e juridicidade da concessão de
tutela de urgência
reclamam, em última medida, a existência de uma situação de fato e de direito demonstradora do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, verificados através de cognição não exauriente do processo. Igualmente, a regra de concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento ou, ainda de tutela recursal de urgência, na forma do art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visa impedir a imediata eficácia da decisão judicial, quando presentes os requisitos supramencionados.

Probabilidade do direito:
entendo presente no caso em apreço, tendo em vista que, invertido o ônus probatório, o agravado não se desincumbiu do dever de demonstrar que possui profissionais capacitados aptos a realizar o tratamento adequado que o agravante necessita, conforme prescrito pelo médico no Laudo de fls. Num. 3157375 - Pág. 1 (processo originário).

No referido Laudo é dito que o menor agravante necessita “dar continuidade nas seguintes terapias”: “
Terapia comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA) – 9 horas semanais”, “Terapia como fonoaudiólogo que utilize o método PECS – 2 horas semanais” e “Terapia ocupacional voltada a Integração Sensorial – 2 horas semanais
”.

Conforme relatado, em contrarrazões, o agravado limitou-se a alegar que possuía uma fonoaudióloga e duas clínicas aptas a atender o menor agravante, sem, contudo, comprovar tais alegações.

De se ressaltar, ainda, que o menor necessita de 9 horas semanais de sessões de terapia com psicólogo que utilize o método ABA e o agravante não mencionou contar com profissional que atue utilizando esse método, mencionando apenas uma fonoaudióloga e duas clínicas que realizariam terapia ocupacional voltada a integração social.

Dessa forma, vislumbro incidir à espécie, por analogia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (
inexistência de estabelecimento credenciado no local
, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação etc)”
(AgRg no AREsp 606.508/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).

Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação:
Também entendo ser existente no presente caso, pois laudos constantes no processo principal deixam claro que o menor necessita dar continuidade ao tratamento que vem realizando, sendo de “extrema necessidade para a completude deste processo terapêutico que a intervenção seja contínua” (fls. Num. 3157385 - Pág. 1). Já no laudo de fls. (Num. 3157375 - Pág. 1) a médica que acompanha o menor é clara ao afirmar que ele “Necessita dar continuidade nas seguintes terapias para que continue a ter ganhos satisfatórios e possa ter uma qualidade de vida o mais funcional e independente possível, de acordo com suas potencialidades”, enumerando a seguir as terapias, que já foram transcritas acima.

ASSIM, em vista probabilidade do direito alegado e a presença de perigo de dano de difícil reparação, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC/2015, DEFIRO, até o julgamento final do presente recurso, o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO promova o ressarcimento integral das despesas já efetuadas e comprovadas para o regular tratamento do menor agravante, bem como arque com as despesas futuras, enumeradas no Laudo médico já mencionado anteriormente, ou seja:

a) “Terapia comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA) – 9 horas semanais”;

b) “Terapia como fonoaudiólogo que utilize o método PECS – 2 horas semanais”;

c) “Terapia ocupacional voltada a Integração Sensorial – 2 horas semanais”.

Tendo em vista que a matéria envolve direito do consumidor, e ainda, conforme demonstrado, sendo verossímeis as alegações dos agravantes, mantenho a inversão do ônus da prova, anteriormente deferida de ofício por este magistrado, considerando tratar-se de matéria de ordem pública (art. 1º, CDC).”

Com efeito, destaco que posteriormente a decisão supramencionada, o Agravado, que só havia indicado o nome da profissional e das clínicas que em tese possuem habilitação técnica suficiente e necessária para fins de atendimento do Autor, trouxe à baila os documentos de fls. ID 784880, ID 784882 e ID 784885, os quais,
em tese
, demonstram que a fonoaudióloga, a psicóloga e a terapeuta ocupacional mencionadas possuem habilitação específica na área de atendimento técnico que necessita o Recorrente.

Ocorre que a doença que acomete o Autor, infelizmente, não é rara, pelo que tem incidência em centenas de pessoas, não sendo nova, no Poder Judiciário Paraense, a controvérsia que envolve o fornecimento de medicação / tratamento para pessoas com autismo.

No caso em tela, é patente que o Agravado já desenvolve o tratamento necessário desde o ano de 2015, logo após o recebimento do diagnóstico de TEA. Outrossim, inegável que pacientes acometidos pela referida doença possuem dificuldades em interagir e criar novos vínculos com desconhecidos.

Por sua vez, importante salientar que o Agravado, em sede de contrarrazões, indicou tão somente a profissional Dra. Amanda Salomão (Fonoaudióloga na Policlinica) e a clínica Clinica Cete e Clinica Rehabiliter, para fins de tratamento com Terapia ocupacional. Isto posto, causa estranheza que uma das maiores operadoras de plano de saúde privado da região tenha, tão somente, os referidos profissionais / clínicas para fins de atender pacientes com as características particulares e similares ao do Agravante.

Em juízo perfunctório, entendo que a interrupção abrupta no tratamento do Agravante por profissionais cuja a disponibilidade, capacidade e possibilidade de atendimento são controversos, também implicaria em medida onerosa e de risco ao Recorrente, consoante o exposto alhures.

Nesses termos, entendo pela manutenção de imposição da obrigação de fazer ao Réu (fls. ID 731515 - Pág. 01/03) no sentido de custear / fornecer o tratamento devido ao Agravante com os profissionais indicados por este último.
Contudo,
há de ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça, embora admita o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado em casos excepcionais,

assevera que devem ser respeitados os limites da tabela de preços previstos contratualmente / praticados pela operadora do plano de saúde.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é lícita a cláusula que limita o valor do reembolso das despesas custeadas diretamente pelo beneficiário à tabela da prestadora de assistência à saúde
, mesmo nos casos de urgência/emergência, inexistência de serviço credenciado ou recusa indevida de cobertura. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp 1561106 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe 11/10/2019)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO recurso de agravo de instrumento, pelo que imputo ao Réu / Agravado a obrigação de fazer concernente ao ressarcimento das despesas já efetuadas e comprovadas para o regular tratamento do menor Agravante, bem como que arque,
nos limites da tabela da operadora do plano de saúde,
com despesas futuras, enumeradas no Laudo médico já mencionado anteriormente, ou seja:

a) “Terapia comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA) – 9 horas semanais”;

b) “Terapia como fonoaudiólogo que utilize o método PECS – 2 horas semanais”;

c) “Terapia ocupacional voltada a Integração Sensorial – 2 horas semanais”.

É como voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/07/2021